Tribunal: CARF
Processo: 10980.011981/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.011981/2007-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.879 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO SANTOS NEWTON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO.
NÃO
INSTAURAÇÃO
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal. Não apresentada dentro do prazo
legal, a mesma não deve ser conhecida, não se instaurando o litígio
administrativo. Em consequência, não deve ser conhecido eventual recurso
voluntário posteriormente interposto junto ao CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, em
que foram apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 18.200,62;
- dedução indevida de contribuição à previdência oficial, no valor de R$ 3.822,25;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.544,00;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011981/2007-62
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011981/2007-62

- dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 3.996,00;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.509,88.

Cientificada do lançamento, conforme relatório do acórdão da DRJ, a contribuinte
entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa onde:
- alegou que a impugnação é fruto da orientação de servidora da Receita Federal
do Brasil,
- narrou que, por conta de outro procedimento, compareceu à receita munido de
uma pasta com toda a documentação da sua DIRPF/2003 e, mais tarde, nesse
mesmo dia, teve seu carro roubado. tendo sido levada a citada pasta.
- esclareceu que quando foi intimado a prestar esclarecimentos sobre a DIRPF
retificadora, expôs esse fato à autoridade fiscal, aduzindo a dificuldade de obter 2a
via da documentação, sendo orientado a apresentar o que possuísse.
- afirmou que apesar de toda a dificuldade, conseguiu reunir alguns comprovantes
com vistas a uma nova análise do processo e “amortização” dos valores, caso não
fosse aceita justificativa do roubo dos documentos.
- frisou que obteve aposentadoria por invalidez a partir de 07/08/2002, estando
isento do imposto de renda, o que não foi obedecido nos contracheques de 08 e
09/2002, o que implicaria redução da base de cálculo.
- informa que há divergência nos valores informados em 2a via pelo Banco Itaú
referentes a rendimentos recebidos na rescisão contratual, mas que não há como
esclarecer tais dúvidas em razão do desaparecimento do documento original.
- anexou documentos.

Após análise, a 4a Turma da DRJ em Curitiba/PR não conheceu da impugnação
por considera-la intempestiva. Do voto do acórdão no 06-27.472 (fls. 35 e segs):

“(...)
A data referencial considerada (19/10/2007) encontra-se no documento de fl.
20, tratando-se de mero registro interno de sistema de controle de cobrança da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Além de interno, observa-se que tal
documento foi trazido ao processo apenas em 08/10/2007, não tendo influenciado o
contribuinte no tocante ao prazo de impugnação.
O citado Parecer COSIT/COTIR/DITIR n° 26, de 9 de abril de 1997, foi assim
ementado:
“Prazo para impugnação - tempestividade.
Considerando as peculiaridades da emissão de notificação de lançamento por processo
eletrônico prevalece, para efeitos de tempestividade, o prazo de vencimento da
obrigação para pagamento ou apresentação da impugnação, expressamente pré-
estabelecido no DARF, se superior a trinta dias. "
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011981/2007-62

Ora, à evidência do que consta do presente processo, mormente em face do auto
de infração de fls. 03/07, trata-se de hipótese inexistente nos autos, não se aplicando o
prazo diferenciado mencionado pelo parecer.
Em verdade, no caso em análise, não há Darf com prazo de vencimento pré-
estabelecido, ou qualquer outra indicação de datas que pudessem levar a confusão
quanto ao prazo de impugnação. Aliás, o contido no campo “INTIMAÇÃO” do auto
de infração, fl.03, é extremamente claro quanto ao prazo para interposição de
impugnação (30 dias), o seu termo inicial (ciência do auto de infração), a autoridade
destinatária (Delegado da RFB de Julgamento) e o local (Unidade da RFB do seu
domicílio tributário). Observe-se que o prazo da intimação para recolhimento da
exigência é o mesmo, sendo igual o termo inicial. Ou seja, os prazos de recolhimento e
de impugnação vencem no mesmo dia, não havendo qualquer possibilidade de engano
por parte do contribuinte.
Saliente-se, não há nenhuma razão fática, no caso dos autos, para a aplicação do
citado Parecer COSIT/COTIR/DITIR n° 26, de 1997, e muito menos para a sua
extensão genérica a todos os "lançamentos eletrônicos” O processo tributário
administrativo, com base no art. 2° do Decreto-lei n° 822, de 5 de setembro de 1969,
foi regulado pelo Decreto n° 70.235, de 1972, com status de lei, estabelecendo em
seus arts. 14, 15 e 21, caput:
(...)
No caso concreto, o interessado foi cientificado por meio postal, com
recebimento em seu domicílio tributário em 21/08/2007 (fl. 29). O prazo legal para
impugnar a exigência. por conseguinte, encerrar-se-ia em 20/09/2007. A pretensa
impugnação foi interposta em 01/10/2007 (fl. 01), portanto, intempestivamente.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então por não conhecer da impugnação em
face da intempestividade.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 42 e segs. no qual,
preliminarmente, insurge-se contra o reconhecimento pela DRJ da intempestividade da
impugnação, reitera que seguiu orientações de servidores da Receita Federal, questiona que, se o
prazo estava expirado, como explicar o recebimento, pela unidade da Receita Federal, da
documentação entregue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Após cientificado do Auto de Infração, por via postal, em 21/08/2007 (fl. 33), o
interessado protocolou impugnação em 01/10/2007 (fl. 2), logo, após transcorrido o prazo legal
de 30 dias estabelecido pelo art. 15 do Decreto 70.235/72.
Desta forma, não resta razão ao contribuinte em requerer seja conhecida a
impugnação, vez que a mesma foi entregue intempestivamente. Estando legalmente determinado,
o prazo de impugnação não se encontra sob o poder discricionário da repartição preparadora ou
do julgador administrativo, devendo ser observada a norma que, disciplinando a matéria, faculta
o direito à apresentação de impugnação dentro de trinta dias contados da ciência do lançamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.879 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011981/2007-62

Como já bem esclarecido pela turma julgadora da primeira instância, cujas
explicações nesse particular aqui faço minhas, a situação fática não se enquadra na hipótese
Parecer COSIT/COTIR/DITIR n° 26, de 9 de abril de 1997, que prevê prazo diferenciado,
conforme invocado pela unidade preparadora ao receber a documentação. Salienta-se, ademais,
que ainda que a impugnação tenha sido recebida no protocolo da Receita Federal, a avaliação
definitiva de sua tempestividade para fins de conhecimento do mérito daquele recurso
administrativo é de competência do julgador na DRJ.
Então, corretamente não conhecida a impugnação na DRJ por intempestividade,
não se instaurou o litígio administrativo, e o Recurso Voluntário apresentado não deve ser
conhecido por esta turma do CARF.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital